Tribunal: TJDFT
Processo: 0001679-27.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001679-27.2018.8.07.0004 RECORRENTE: DAUGLES ROWGLAS REIS DA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância se, apesar do valor da res furtiva, o réu é reincidente específico, circunstância que demanda maior censurabilidade e impede a aplicação do referido princípio. Crime de tentativa de furto qualificado devidamente comprovado pelo depoimento da vítima. Configurada a prática do crime de furto tentado por volta das 1h30min da madrugada, aplica-se causa de aumento de pena do repouso noturno (§ 1o do art. 155 do CP), pois, nesses casos, a vigilância sobre os bens costuma ser diminuída. O critério para a adoção da fração da causa de diminuição de pena pela tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será tanto maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. Perto desta o agente, adequada a diminuição de 1/3. Recurso provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ofensa aos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade do Direito Penal. Aduz que ao caso deve ser aplicado o princípio da insignificância em razão do valor extremamente reduzido do bem objeto da conduta. Em adição, aponta ofensa também ao § 1o do artigo 155 do Código Penal, afirmando que não deve incidir a causa de aumento referente ao repouso noturno, pois a conduta se deu em via pública e a vítima não estava recolhida em descanso nem diminuiu a vigilância sobre o bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 155 do Código Penal e 386 do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior “o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente específico e ainda responder por diversos outros processos criminais. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1553855/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/11/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois, ainda consoante remansosa jurisprudência da Corte Superior, “a desconstituição do julgado, por suposta contrariedade ao art. 386 do CPP, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.o 7 da Súmula do STJ.” (AgInt no AREsp 1354143/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 3/4/2019). No que concerne a apontada ofensa ao § 1o do artigo 155 do Código Penal e a pretensão de afastamento da majorante, tampouco comporta seguimento o recurso especial. Com efeito, é pacífico o entendimento no STJ no sentido de que “A pretensão de reconhecimento de que o crime não teria sido praticado durante o repouso noturno demanda necessário revolvimento das provas dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1422065/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 28/6/2019). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no REsp 1784348/SP (Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 10/9/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009